Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723432-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marco Aurelio Lourenço Agravados: Cesar Fernando Barbosa Rodrigues da Cunha Domingos Rodrigues da Cunha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurelio Lourenço contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0701527-70.2025.8.07.0010, assim redigida: “Inicialmente, nada a prover sobre o pedido de nulidade e apresentação de contestação flagrantemente intempestiva pela parte ré. O CPC é claro: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; Nos autos, a data da juntada do mandado cumprido se deu em ID 230847516 - 28/3/25, tendo o prazo para apresentação de defesa findado em 24/4/25, motivo pelo qual a parte ré foi declarada revel. Em exame o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte ré. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza, sem qualquer comprovante dos rendimentos auferidos, ausente ainda qualquer elemento indicativo de eventual situação de hipossuficiência que a impeça de recolher as módicas custas cobradas no Distrito Federal e eventuais honorários sucumbenciais, não seria suficiente para a demonstração, ainda que em sede prefacial, do estado de hipossuficiência da parte ré, ante a disposição superveniente e de maior hierarquia, advinda da Lei Maior. Assevere-se que tal entendimento se acha secundado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme bem exprime o aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Na mesma linha, a compreensão atualmente esposada pelo TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. 1 - Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1833911, 07509024120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, a teor do artigo 99, § 2o, do CPC, deverá a parte ré demonstrar a situação de hipossuficiência declarada, por meio de elementos documentais e idôneos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Para tanto, deverá aclarar objetivamente a composição da sua renda, bem como coligir aos autos, cumulativamente, (1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias. Observe a parte requerente que os documentos bancários (extratos e faturas) deverão abranger a integralidade dos relacionamentos havidos com instituições de tais natureza. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação da ré, façam-se os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica”. (Ressalvam-se) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 72791928), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao afastar a pretensão de reconhecimento de nulidade da citação. Afirma que, de fato, foi citado por oficial de justiça. No entanto, não houve a publicação do ato e, nem mesmo, ou a certificação nos autos da juntada do aludido mandado, o que ocasionou a perda do prazo para oferecimento de contestação nos autos do processo de origem. Argumenta que a contestação foi apresentada fora do prazo legalmente avençado por uma erronia no sistema processual deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o provimento recursal para que seja reconhecido o equívoco na publicação do expediente relativo ao mandado de citação e a nulidade da citação. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 72792724). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do Juízo singular ao afastar a alegação de nulidade da citação. A análise atenta dos autos do processo de origem revela que foi expedido mandado de citação por Oficial de Justiça em desfavor do demandado, ora recorrente, tendo sido devidamente cumprido, nos termos da certidão referida no Id. 230847516. Por meio do aludido mandado é possível observar que a citação foi realizada aos 17 de março de 2025. No entanto, o recorrente alega que não houve a correta certificação nos autos a respeito do ato citatório, o que ocasionou a perda do prazo para o oferecimento da contestação. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente, não há qualquer irregularidade no sistema de informações processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação ao cumprimento do mandado de citação expedido. De acordo com a regra prevista no art. 231, inc. II, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo nos casos de citação promovida por Oficial de Justiça se inicia “da data de juntada aos autos do mandado cumprido”, senão vejamos: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput. § 2o Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. § 3o Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. § 4o Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação com hora certa”. (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que o mandado de citação foi juntado aos autos do processo de origem aos 28 de março de 2025 (Id. 230847516). Assim, o prazo para o oferecimento de contestação iniciou-se no dia útil seguinte, aos 31 de março de 2025. Nesse contexto o termo final para o oferecimento da aludida peça de defesa findou aos 24 de abril de 2025, considerando os feriados forenses ocorridos durante esse período. Ademais, observe-se que na aba “expedientes” dos autos do processo de origem há a certificação de juntada do mandado citatório pela Central de Mandados, indicando o termo final do prazo. É pertinente registrar ainda que consta nos autos o transcurso do prazo para a oferecimento da contestação, que só ocorreu, de fato, aos 12 de maio de 2025 (Id. 235489028 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário constata-se a inexistência de erronia na publicação dos expedientes nos autos do processo de origem, pois houve a juntada aos autos do mandado de citação promovido por Oficial de Justiça, oportunidade em que se iniciou a contagem do prazo para o recorrente apresentar sua defesa. A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 C/C ART. 220 E ART. 231, II, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXTRINSECO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil - CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias úteis, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código. 2. Na hipótese, a citação do executado foi realizada por intimação de Oficial de Justiça, de modo que a contagem do prazo para o oferecimento da ação de embargos à execução deve começar a fluir no dia da juntada do mandado cumprido, conforme estabelece o inciso II, do art. 231, do CPC. 3. Proposto intempestivamente os embargos à execução, a ação não poderá ser conhecida, por ausência e pressuposto processual extrínseco de admissibilidade. 4. Recurso desprovido”. (Acórdão 1719808, 0706648-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 10/07/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 231, inciso II, do CPC, em regra, os prazos começam a contar da juntada do mandado citatório cumprido – quando a citação tiver sido efetivada por meio de oficial de justiça –, que é o caso dos autos. O art. 224, do CPC, por sua vez, preceitua que a contagem do prazo deve ser iniciada no primeiro dia útil seguinte à sua publicação, incluído o dia do vencimento do prazo. 2. A realização da citação induz à preclusão consumativa do ato, não podendo se admitir uma segunda citação, que deve ser tida como ato inexistente. 3. Apelo não provido”. (Acórdão 1422035, 0705585-13.2020.8.07.0004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no DJe: 20/05/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos. 224 e 231, ambos do CPC, não há fundamentos suficientes para o reconhecimento da nulidade de citação ou dos expedientes de publicação realizados nos autos do processo de origem. Por essas razões os dados factuais trazidos aos autos não revelam a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator